Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006994-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVANTE), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (AGRAVANTE), JOAO MARCHIONI DE FEO - CPF: 021.392.288-63 (AGRAVADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PROCESSUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em execução de multa processual fixada com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC, com determinação de pagamento voluntário sob pena de incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC.

A executada alegou recuperação judicial, natureza concursal do crédito, inaplicabilidade das penalidades legais e possibilidade de compensação em razão de penhora no rosto dos autos incidente sobre crédito de honorários advocatícios.

A decisão agravada rejeitou a impugnação, reconhecendo a natureza extraconcursal da multa, a incidência automática das penalidades legais e a inexistência de compensação.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a penhora no rosto dos autos autoriza compensação ou sub-rogação do crédito; (ii) saber se há reciprocidade entre as partes para fins de compensação; (iii) saber se o crédito decorrente de multa processual e das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC possui natureza concursal; e (iv) saber se a existência de recuperação judicial impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A compensação exige reciprocidade entre credor e devedor, nos termos do art. 368 do CC, o que não se verifica quando o crédito penhorado pertence a terceiros, como advogados.

A penhora no rosto dos autos não implica sub-rogação nem altera a titularidade do crédito. Trata-se de mera vinculação do produto da execução, com garantia de preferência ao credor penhorante.

A multa processual fixada após o pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, não se submetendo à suspensão prevista no art. 6o da mesma lei.

A multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC constituem consequência legal automática da ausência de pagamento voluntário, não sendo afastados pela existência de recuperação judicial ou de penhora no rosto dos autos.

A existência de penhora no rosto dos autos não afasta a exigibilidade da obrigação, mas apenas condiciona a destinação do valor no momento do levantamento.

A preservação da empresa não impede a exigência de créditos extraconcursais regularmente constituídos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos não autoriza compensação nem implica sub-rogação, pois não altera a titularidade do crédito. 2. A multa processual fixada após o pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal e não se submete à suspensão prevista na Lei no 11.101/2005. 3. A multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC incidem automaticamente diante da ausência de pagamento voluntário, ainda que exista penhora no rosto dos autos. 4. A existência de recuperação judicial não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo a crédito extraconcursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda. – em recuperação judicial e por Mattiuzo Mello Oliveira e Montenegro Advogados Associados contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1033898-46.2021.8.11.0041, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que tem por objeto a cobrança de multa fixada com fundamento no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, imposta em agravo interno, figurando como exequente João Marchioni De Feo e como executada a empresa H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda., tendo o Juízo de origem reconhecido a natureza extraconcursal do crédito objeto de execução, afastado a incidência do art. 6o da Lei no 11.101/2005, rejeitado a alegação de compensação por ausência de reciprocidade entre as partes, sob o fundamento de que o crédito objeto de penhora pertenceria ao patrono da executada, e mantido a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em síntese: (i) a legitimidade do terceiro interessado, com base no art. 996 do CPC, por ser titular de crédito objeto de penhora no rosto dos autos; (ii) que não se trata de compensação civil, mas de sub-rogação decorrente de constrição judicial prévia; (iii) a inaplicabilidade da multa do art. 523, § 1o, do CPC, por inexistir inadimplemento voluntário; (iv) subsidiariamente, a natureza concursal da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC; e (v) a necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante do risco de dano e da alegada violação aos arts. 6o e 47 da Lei no 11.101/2005.

Requerem a reforma da decisão para afastar a multa e os honorários, reconhecer a eficácia da penhora no rosto dos autos, determinar a reserva ou sub-rogação do crédito e, subsidiariamente, declarar a natureza concursal da multa objeto de execução.

Requerem, ainda, a concessão de tutela recursal, mediante atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de obstar a prática de atos constritivos no cumprimento de sentença e de eventuais levantamentos de numerários, até o julgamento do mérito do recurso.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 347772885.

Nas contrarrazões de id.
349218384
, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Marchioni de Feo promove cumprimento de sentença em face de H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda., visando à satisfação de multa processual fixada com fundamento no art. 1.021, §4o, do CPC, tendo sido determinada a intimação da executada para pagamento voluntário, sob pena de incidência das verbas previstas no art. 523, §1o, do CPC.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual, embora tenha expressamente reconhecido a correção do valor executado, sustentou: (i) a superveniência de recuperação judicial e a consequente suspensão da execução; (ii) a natureza concursal do crédito; (iii) a inaplicabilidade da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC; e (iv) a possibilidade de compensação em razão de penhora no rosto dos autos incidente sobre crédito de honorários advocatícios em outro processo.

A decisão agravada rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo, em síntese, a natureza extraconcursal da multa, a incidência automática das penalidades do art. 523, §1o, do CPC e a inexistência de compensação por ausência de reciprocidade entre as partes.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que a penhora no rosto dos autos implicaria sub-rogação do crédito em favor do terceiro interessado (advogados); (ii) que não se trata de compensação, mas de mera observância de constrição judicial preexistente; (iii) que a multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC possuem natureza concursal e devem se submeter à recuperação judicial; (iv) que a decisão agravada esvazia a eficácia da penhora anteriormente realizada; (v) que seria indevida a exigência de pagamento voluntário nos moldes determinados.

Não assiste razão aos agravantes.

De início, impende destacar que o Juízo de origem apreciou corretamente a controvérsia dentro dos limites objetivos em que foi proposta, em estrita observância ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

Com efeito, a tese deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença foi expressamente fundada na compensação civil, nos termos do art. 368 do Código Civil, e não em sub-rogação, como agora pretendem fazer crer os recorrentes.

Nos termos do art. 368 do Código Civil:
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

A compensação exige, portanto, reciprocidade entre credor e devedor, o que, conforme corretamente assentado pelo magistrado singular, não se verifica no caso concreto, pois o crédito objeto da penhora pertence aos advogados (terceiros) e não à empresa executada.

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao rejeitar a compensação por ausência de identidade subjetiva entre credor e devedor, em estrita observância à legislação.

Superado esse ponto, cumpre enfrentar a tentativa recursal de requalificação jurídica da matéria sob a ótica da sub-rogação.

Ainda que assim se entenda, o que se admite apenas por argumentar, igualmente não prospera a pretensão.

Isso porque a penhora no rosto dos autos não tem o condão de alterar a titularidade do crédito, tampouco de transferi-lo ao credor penhorante, constituindo-se, tão somente, em mecanismo de vinculação do crédito à satisfação de obrigação diversa, assegurando direito de preferência sobre o produto da execução.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o agravado João Marchioni De Feo é devedor dos advogados em outro processo (autos no 1013632-14.2016.8.11.0041), no qual foi deferida penhora no rosto dos autos do presente cumprimento de sentença, incidindo sobre o crédito ora executado.

Todavia, tal circunstância não configura hipótese de sub-rogação, pois: (i) não há pagamento do débito por terceiro em nome do devedor (art. 346 do CC); (ii) não há transferência da posição jurídica ativa do credor; (iii) permanece íntegra a posição jurídica do exequente.

Assim, a penhora no rosto dos autos apenas vincula o produto da execução, de modo que eventual levantamento deverá observar a constrição judicial existente, podendo ser direcionado ao credor penhorante, sem que isso descaracterize a obrigação principal ou altere sua titularidade.

Nesse cenário, revela-se juridicamente inadequada a tentativa de equiparar penhora à sub-rogação, institutos ontologicamente distintos.

No tocante à alegada natureza concursal do crédito e das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, igualmente não merece guarida a insurgência.

A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC foi constituída após o pedido de recuperação judicial (19.06.2024), tendo sido fixada em 07.08.2024, conforme consignado na decisão agravada.

Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes à data do pedido se sujeitam à recuperação judicial. Tratando-se de obrigação posterior, de natureza processual sancionatória, configura-se crédito
extraconcursal,
não submetido à suspensão do art. 6o da referida lei, conforme bem delineado na decisão agravada.

No que tange à incidência da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC, igualmente não há qualquer ilegalidade.

Dispõe o referido dispositivo:

“Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Trata-se de consequência legal automática (
ope legis
), decorrente da inércia do devedor, não havendo previsão normativa que autorize seu afastamento nas circunstâncias dos autos.

Ressalte-se, ainda, que a existência de penhora no rosto dos autos não afasta a obrigação de pagamento, mas apenas influencia a forma de satisfação do crédito.

Em outras palavras, permanece hígida a obrigação da executada de efetuar o depósito judicial do valor devido, sendo que a destinação final dos valores (levantamento) deverá observar a ordem de preferência decorrente da constrição judicial existente.

Logo, não há qualquer incompatibilidade entre: (i) a exigibilidade da obrigação; (ii) a incidência das penalidades legais; e
(iii) a existência de penhora em favor de terceiro.

Igualmente não procede a alegação de risco de pagamento em duplicidade ou de esvaziamento da penhora, porquanto esta permanece hígida e eficaz, produzindo seus efeitos próprios na fase de satisfação do crédito, especialmente no momento do levantamento dos valores, quando deverá ser observada a constrição judicial existente.

Por fim, tampouco prospera a alegação de que o prosseguimento do cumprimento de sentença ofenderia, por si só, o princípio da preservação da empresa. Como visto, o crédito executado ostenta natureza extraconcursal, razão pela qual não se submete ao regime suspensivo próprio dos créditos concursais. A preservação da empresa, embora constitua vetor interpretativo relevante no âmbito da Lei no 11.101/2005, não possui o condão de neutralizar, indistintamente, a exigibilidade de obrigações extraconcursais regularmente constituídas e exigidas na forma da lei.

Diante do exposto, impõe-se
a manutenção integral d
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026